Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730654-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCE ARAUJO MARTINS PIMENTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Gleyce Araújo Martins Pimenta ao ID 62540463, no qual requer “o parcelamento das custas processuais em 3 (três) vezes, conforme preconiza o art. 98, § 6o, do CPC, a fim de evitar que o pagamento integral prejudique o sustento da família da parte autora, considerando sua insuficiência de recursos”. É o relato do necessário. Decido. 2. A decisão monocrática de ID 62064077, proferida por esta Relatoria, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal feito pela agravante, contudo, conferiu efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso, que versa sobre o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça na origem. Em suas razões recursais (ID 62064077), a recorrente não deduziu pedido subsidiário de parcelamento das custas, igualmente, não o fez no processo de origem (autos n. 0712854-16.2024.8.07.0020). Assim, como tal pretensão não foi oportunamente submetida à apreciação do Juízo de origem, sua eventual análise por esta instância julgadora implica indevida supressão de instância. Nesse sentido, destaca-se precedente recente desta e. 7a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância, não se conhece do tema relativo ao eventual parcelamento das despesas processuais, porque tal matéria sequer foi submetida à apreciação do Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido (...) (Acórdão 1818953, 07474502320238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 98, § 6°[1], do CPC, o parcelamento das custas somente é cabível caso seja reconhecida a hipossuficiência de recursos. Considerando que a parte requereu no pedido recursal a concessão integral da gratuidade da justiça, é vedado a complementação das razões recursais e deduzir pedido subsidiário, em menor extensão, devido à preclusão consumativa. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição ao ID 62540463. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 98. (...) § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.